Tribunal: TJMT
Processo: 1028020-63.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028020-63.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 010.158.841-05 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1028020-63.2021.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE: JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 23/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995

RECURSO INOMINADO – ENFERMEIRA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR 4.434/2019 NÃO SE CONFUNDE COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O simples fato da recorrente ser enfermeira, por si só não pode ser considerada como uma função ou cargo insalubre, de onde, devem ser observadas as condições pessoais de cada trabalho, se exposta a produtos tóxicos, a contágios possíveis e tantos outros fatores, de onde, o adicional de insalubridade não pode ser concedido simplesmente por fazer parte do quadro destinado aos operadores da saúde daquele município, não sendo automática,
e sim pendente de demonstração da insalubridade anunciada.

Ademais, como bem pontuou a sentença, a Reclamante já recebe adicional de insalubridade em grau médio (20%), conforme holerite colacionado à inicial.

Com relação ao adicional de R$ 500,00 (quinhentos reais) recebido em decorrência da Lei 4.434 de 2019, não se confunde com insalubridade:

Art. 1º

Fica alterado o caput do art. 23 da Lei Municipal Complementar nº
3.723
/2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 23. A fim de atender ao princípio da resolutividade da saúde, fica instituída
retribuição por serviços extraordinários, de forma indenizatória, face ao desempenho em plantões, campanhas de saúde, calamidade pública, ações e atividades de interesse público
, no valor de até R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por designação, limitadas ao número de 10 (dez) unidades."

Neste sentido, colaciono julgado desta Turma Recursal:

Recurso Inominado nº 1015105-16.2020.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: VALDIR DE LIMA.

Recorrida: MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Data do Julgamento: 11/03/2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA

- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA 40% (GRAU MÁXIMO) - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT - PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

É cediço que o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida o Recorrente em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

2-

Diante da conclusão expressada no LTCAT, atestando que o recorrente desempenha suas funções exposto ao grau médio de insalubridade, e comprovado que o servidor já percebe a gratificação no percentual correspondente, ou seja, de 20% (vinte por cento), correta é a sentença que julgou improcedente o pedido de majoração da gratificação para o percentual de 40% (quarenta por cento), este relativo ao grau máximo.

3-

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1015105-16.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

Sentença mantida.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o acórdão se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça, moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2022